Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722062-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de reclamação criminal com pedido liminar, proposta por Fernando Thadeu Melo e Silva, contra decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação e manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas nos autos da medida protetiva n.o 0705203-08.2025.8.07.0016. As medidas impuseram restrições de contato e aproximação da suposta vítima, no contexto de investigação por possível prática do crime de perseguição, nos termos do art. 147-A do Código Penal, sob o fundamento de persistência do risco à integridade da ofendida. O reclamante, em síntese, sustenta que não há elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas, argumentando que os contatos ocorreram apenas durante o término do relacionamento, por curto período, e sem qualquer ameaça à vítima. Afirma ainda que a vítima se manifestou em petição sigilosa, sem acesso da defesa, ferindo os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Destaca que reside no mesmo condomínio por razões legítimas e que as medidas têm causado prejuízos materiais e morais desproporcionais, sem que haja demonstração de risco atual. Alega, também, que os contatos foram recíprocos e que a única ocorrência de aproximação após a decretação das medidas se deu de forma acidental e sem intercorrências. Diante disso, requer, em sede liminar, o afastamento do sigilo da manifestação da vítima (ID 236768745) e de documentos correlatos, para assegurar o exercício pleno do direito de defesa. No mérito, pleiteia a revogação das medidas protetivas de urgência, por ausência de contemporaneidade e de elementos que justifiquem sua permanência, invocando o caráter cautelar e excepcional da medida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1249. Inicial acompanhada de documentos. Decido. Conforme consta da exordial, foram fixadas as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação que seja; b) Proibição de se aproximar da Requerente a menos de 300 metros; c) Proibição de frequentar a casa da Requerente (LAKE SIDE – SHTN, Trecho 1, Conjunto 2 – Asa Norte – Brasília/DF); d) Academia Clube CO. St de Clubes Esportivos Sul Conjunto 5, Parte A – Em frente ao Clube Naval – Brasília/DF; e) Trabalho da Requerente (SEFAZ – Ed. Vale do Rio Doce – St. Bancário Norte Q2 – Asa Norte – Brasília/DF). Em decisão fundamentada, tais medidas foram prorrogadas sob os seguintes fundamentos (ID 72486172): A defesa do ofensor requereu a revogação das medidas protetivas – ID 234255538. O Ministério Público pelo indeferimento do pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, mantendo-se sua eficácia enquanto persistirem os fundamentos que lhe deram origem. Requer, ainda, seja dada nova vista para análise do inquérito policial (ID 235571279). A defesa da vítima se manifestou pela manutenção das medidas protetivas no ID 236768745. Decido. Nos da MPU correlata, autos 0705203-08.2025.8.07.0016, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima. A beligerância envolvendo as partes é palpável. Embora ainda não haja elementos suficientes para determinar alguma conduta criminosa por parte do indicado autor do fato, contudo, a Lei Maria da Penha é clara no intuito de se dar proteção à mulher até que seja devidamente esclarecido o fato que é imputado ao acusado. A modificação da lei quanto ao prazo para manutenção das medidas protetivas de urgência evidentemente tem aplicação imediata, eis que tais medidas cautelares devem ser analisadas não num intervalo fixo de tempo, mas com o decorrer do feito, a fim de se verificar a necessidade ou não de sua continuidade. Analisando neste momento a conformação que a decisão deve ter com a legislação vigente, estabeleço a vigência das medidas protetiva já deferidas até que sobrevenha decisão reconhecendo não mais persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. “Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.” Nesta fase processual a palavra da vítima apresenta grande força conforme entendimento pacífico de nossos Tribunais. Ademais, sobreleva destacar que medida cautelar não é o procedimento adequado para se verificar a existência ou não dos crimes narrados na ocorrência policial, o que deverá ser feito nos autos de eventual ação penal. Ainda não há elementos suficientes para se estabelecer a verdade dos fatos, contudo, nesta fase processual temos a necessidade maior de proteção da vítima até o perfeito esclarecimento do feito. Assim, diante da evidente beligerância existente entre as partes, não vislumbro qualquer motivo que determine a revogação da medida protetiva deferida a qual serve para manter as partes protegidas e evitar novos conflitos que podem acarretar até mesmo a prisão do suposto autor do fato. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo autor de revogação da medida protetiva de urgência deferida anteriormente e MANTENHO INALTERADAS as medidas protetivas deferidas nestes autos.” Em que pese o esforço argumentativo do reclamante, a análise dos autos, especialmente à luz da manifestação da vítima, das declarações colhidas em sede policial (ID 226251855), bem como das condutas reiteradas atribuídas ao paciente — como o envio insistente de mensagens, a mudança deliberada de domicílio para o mesmo edifício da ofendida e a coincidência de itinerários e voos — permite concluir, com suficiente lastro probatório, a presença de indícios consistentes da prática de atos de perseguição (stalking), nos termos do art. 147-A do Código Penal. A alegação de ausência de contemporaneidade ou de reciprocidade dos contatos não encontra respaldo idôneo nos autos. Ao revés, observa-se, com clareza, que os comportamentos atribuídos ao reclamante transcendem o mero acaso ou coincidência, revelando padrão reiterado de aproximação e monitoramento da rotina da vítima. A aquisição de passagem aérea para o mesmo voo, a locação de apartamento no mesmo condomínio — inclusive após ciência das restrições impostas — e a permanência nos locais frequentados pela ofendida denotam, em princípio, uma conduta proativa e deliberada de vigilância e pressão psicológica, configurando situação de risco evidente e atual. Importante destacar que as partes não possuem filhos em comum, tampouco partilham patrimônio, inexistindo, assim, qualquer razão objetiva que justificasse o prolongamento da convivência ou encontros fortuitos, sobretudo após a dissolução do vínculo afetivo e o desejo da vítima em não reatar, que deve ser respeitado. Essa constatação enfraquece os argumentos de casualidade dos encontros, tornando mais plausível, por ora, a tese de vigilância intencional e não consentida. A narrativa apresentada pela vítima demonstra sensação contínua de angústia e medo, notadamente pela insistência do paciente em manter contato, mesmo diante da sua expressa recusa. As medidas protetivas de urgência, portanto, cumprem o papel de resguardar sua integridade psíquica e física, nos termos do art. 19, § 6o, da Lei Maria da Penha, e sua manutenção revela-se não apenas necessária, mas proporcional aos indícios coligidos. Destaco, ademais, que o impacto da medida sobre o reclamante é mínimo se comparado ao risco experimentado pela vítima. A vedação de contato ou presença nos locais determinados não representa privação substancial de direitos fundamentais do paciente, especialmente quando ponderados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da tutela prioritária conferida às vítimas de violência de gênero. No tocante ao pedido liminar de levantamento do sigilo da manifestação da vítima, observa-se que sua manutenção não compromete o exercício da ampla defesa ou do contraditório em sentido estrito, uma vez que o acesso integral aos elementos de prova será oportunamente assegurado na instrução processual, observando-se o devido trâmite legal e o juízo de necessidade, utilidade e proporcionalidade no acesso à informação sensível. Por fim, considerando que a manutenção das medidas protetivas encontra respaldo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1249 — no sentido de que sua vigência se condiciona à persistência do risco à vítima, independentemente de ação penal instaurada ou conclusão de inquérito —, revela-se temerário o acolhimento da pretensão do reclamante neste momento processual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado na presente reclamação criminal e MANTENHO INTEGRALMENTE as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, por persistirem os fundamentos que lhes deram origem e em atenção à necessidade de proteção da integridade da ofendida. Requisite-se informações à Autoridade Reclamada. Cite-se a beneficiária da decisão impugnada, para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar a sua contestação. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Em seguida retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de junho de 2025 17:57:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator